Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724348-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JORGE FURTADO NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 237915411 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada por Jorge Furtado Neto em desfavor do ora agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pelo autor para determinar que a requerida/agravante autorize e custeie sua internação em leito de UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de dez mil reais, limitada, por ora, a cinquenta mil reais. Entendeu o magistrado de origem ser obrigatória a cobertura pelo plano de saúde em casos de urgência e emergência, independentemente de carência, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei n. 9.656/1998. Irresignado, o plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 72996915), aduz, em suma, se tratar de paciente acometido por doença pré-existente não informada ao plano quando da contratação, a afastar a boa-fé da parte autora. Defende devida e justificada a negativa de internação. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo provimento do agravo de instrumento. O despacho de Id 73001528 facultou ao recorrente recolher o preparo recursal em dobro. Preparo regular (Id 73022925 e 73236908). Compulsando os autos de origem, verifico do documento acostado ao Id 240102685 do processo de referência (Evolução de Enfermagem do quadro do autor) que, em 9/6/2025, constava a observação “Paciente com possível alta no período da manhã”. Nesse contexto, necessário oportunizar ao agravante que informe se o autor permanece internado em leito de UTI e, em caso de resposta negativa, se manifeste sobre a persistência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO ao agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a oportunidade de informar o atual quadro clínico da parte autora/agravada, bem como de se manifestar sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora